Tribunal: CARF
Processo: 14041.001234/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 38. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
Cabe à empresa exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas na legislação previdenciária, sob pena de sujeição à multa estipulada no art. 283, inc. II, al. j, do Decreto no 3.048/99, caso deixe de exibir os documentos solicitados ou apresente documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001234/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.758 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CFL
38.
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
Cabe à empresa exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas na legislação previdenciária, sob pena de sujeição à
multa estipulada no art. 283, inc. II, al. “j”, do Decreto no 3.048/99, caso deixe
de exibir os documentos solicitados ou apresente documento ou livro que não
atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da
realidade ou que omita a informação verdadeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
(Presidente em Exercício), Martin da Silva Gesto, Diogo Cristian Denny (suplente convocado
para substituir o conselheiro Ronnie Soares Anderson), Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo CONSELHO CULTURAL
THOMAS JEFFERSON contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001234/2008-68
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.758 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001234/2008-68

de Julgamento em Brasília – DRJ/BSA –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
exigência da multa (CFL 38), no montante de R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e
oito reais e setenta e sete centavos) por ter o sujeito passivo deixado de exibir qualquer
documento ou livro relacionados às contribuições previdenciárias ou apresentar documento ou
livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da
realidade ou que omita a informação verdadeira, conforme previsto no art. 33, §§ 2o e 3 da Lei no
8.212/91 e arts. 232 e 233, parágrafo único do Decreto no 3.048/99.
De acordo com o relatório fiscal,
1. No decorrer da Ação Fiscal realizada no contribuinte CONSELHO
CULTURAL THOMAS JEFFERSON, CNPJ: 00.114.09010001-41,
instituída pelo Mandado de
Procedimento Fiscal n° 01.1.01.00.2008.00540, de 6/6/2008 (data da
ciência do Contribuinte), verificou-se que o Contribuinte em questão
apresentou livro relacionado com as contribuições previdenciárias
que omite informação, conforme discriminação contida neste
Relatório.
2. Intimado por meio do Termo de Início da Ação Fiscal — TIAF de
6/6/2008 (data da ciência do Contribuinte) a apresentar o Livro Diário
relativo ao exercício de 2004, o Contribuinte apresentou o Livro Diário
n° 15, que, contudo, não continha lançamentos de valores relativos a
fato gerador de contribuição previdenciária.
3. De fato, constatou-se que o Contribuinte deixou de efetuar o
registro contábil de valores referentes a bolsas de estudo concedidas a
segurados empregados e seus parentes. Tais valores não foram
levados a registro no referido Livro quer seja na qualidade de parcela
integrante do salário de contribuição do segurado, e, portanto, base
de cálculo para incidência das contribuições previdenciárias, quer seja
na qualidade de despesa da Instituição, uma vez que foram oferecidos
cursos de língua inglesa a título gratuito.
(...)
9. A concessão de bolsa de estudo pelo Contribuinte a seus empregados e
parentes destes é considerada fato gerador de contribuição previdenciária
uma vez que os valores despendidos com referido benefício, embora
relativos à despesa de educação, não se encontram alcançados pela norma
de isenção de que trata a alínea "t" do § 9°do art. 28 da Lei n°. 8.212/91,
que prevê parcela não integrante do salário de contribuição do segurado,
devendo compor, assim, a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
(f. 13/14; sublinhas deste voto)
Não tendo sido constatadas circunstâncias agravantes ou atenuantes, a multa
foi aplicada nos termos do art. 283, inc. II, al. “j” do Decreto no 3.048/99, atualizada pela
Portaria Interministerial MPS/MF n ° 77, de 11 de março de 2008. (f. 19/20)
Em sua impugnação alega, em apertada síntese, que (i) a fiscalização
desconsiderou se tratar de uma instituição sem fins lucrativos, que goza de imunidade tributária,
imputando-lhe tratamento de uma mera empresa comercial; (ii) não agiu com vistas a fraudar
direitos trabalhistas e obrigações previdenciárias; (iii) a rigidez na interpretação do arcabouço
legal deixa de vislumbrar as consequências das decisões; (iv) a exigência da contribuição
previdenciária deve se pautar pelo princípio da legalidade; (v) “(...) a doutrina tem entendido que
o caráter retributivo da parcela paga pelo empregador ao empregado é a característica mais
importante para se perquirir se a verba deve integrar a base de cálculo da contribuição
previdenciária devida pelo empregador” (f. 521 do processo no 14041.001228/2008-19), de
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.758 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001234/2008-68

forma que deve-se identificar o caráter de efetiva contraprestação pelos serviços prestados, isto é,
o caráter retributivo da prestação para que se constate pela incidência da contribuição; (vi) as
verbas despendidas pelo empregador na formação educacional e profissional não compõem o
salário do segurado, conforme inc. II do §2° do art. 458 da CLT, alterado pela Lei no 10.243/01,
e entendimento jurisprudencial, tratando-se apenas de investimento com propósito de
incrementar a produção e oferecer maior retorno; (vii) no que se refere às verbas educacionais
dirigidas aos dependentes dos empregados, a jurisprudência teria muito a evoluir, eis que
prevalente o entendimento de sua inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária;
(viii) ao prover formação acadêmica aos dependentes dos segurados, pretende contribuir para o
desenvolvimento do país, incentivar a educação de jovens brasileiros, em observância os art. 205
da Constituição Federal; e, (ix) “[o] próprio INSS reconhece referida isenção [das utilidades
fornecidas pelo empregador na forma de educação], nos arts. 52, incisos I e III e 56, incisos III,
XV, XVI, XIX, XXIV, da Instrução Normativa D/C INSS n° 71/2002” (f. 532 do processo no
14041.001228/2008-19).
A instância “a quo” prolatou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 21/11/2008
AIOA: no37.200.088-6
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais
exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a
informação verdadeira.-CFL 38. (f. 23)
Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 27/08/2009, recurso
voluntário (f. 29/59), declinando as teses arguidas em fase de impugnação. Acrescentou que: (i)
o laudo técnico pericial, produzido no bojo de ação judicial, constatou que o CCTJ possui todos
os requisitos necessários à concessão da isenção a entidades educacionais sem fins lucrativos; (ii)
a Lei no 9.532/97 e a Lei no 9.732/98 criaram obstáculos à fruição da imunidade prevista no art.
195, §7o da CF; e, (iii) “[e]stando a imunidade prevista na Constituição, a lei não pode
estabelecer requisitos, bastando a entidade não ter fim lucrativo e, como afirma a requerente,
atender os requisitos do art. 14 do CTN.” (f. 34)
Pleiteou a reforma da
r. decisão atacada, que simplesmente referendou o auto de infração,
declarando-se totalmente improcedente referida autuação, vez que
a Autuada é imune (questão prejudicial), além de não existir a
chamada incidência de contribuição previdenciária sobre as bolsas
de estudos, por conseguinte, não há tributação, não existindo a
obrigação de pagar, tampouco qualquer tipo de crime. (f. 58)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.758 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001234/2008-68

Conforme relatado, nenhuma insurgência específica quanto à sanção aplicada
foi trazida pelo recorrente, seja em sua impugnação, seja em seu recurso voluntário.
O art. 33, §§ 2o e 3 da Lei no 8.212/91 e os arts. 232 e 233, parágrafo único do
Decreto no 3.048/99, que deram azo à exigência ora sob escrutínio, impõem a obrigação da
empresa de apresentar documento ou livro que atendam às formalidades legais exigidas, com
informações verdadeiras e ausência de omissões.
Estar-se diante, portanto, de um descumprimento de obrigação acessória que
atrai aplicação de uma sanção – “vide” art. 113 do CTN –, que em nada se confunde com o dever
fundamental de pagar tributos– “ex vi” do art. 3o do CTN. Em que pese tenha tido o recorrente
parcial êxito nos autos dos processos que albergavam obrigações principais, todos apreciados
nesta mesma sessão de julgamento por esta eg. Turma, inconteste ter infringido os dispositivos
que alicerçam a sanção aplicada. Ausente apresentação de razões específicas para o afastamento
da sanção, mantida a multa aplicada nos termos do art. 283, inc. II, al. "j" do Decreto no
3.048/99, após reajuste realizado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 350 de 30/12/2009.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital